Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711459-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL GOMES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em análise dos autos, verifico que a 5a Turma Cível está preventa, em razão do julgamento da AP 2009.01.1.128400-4 (Id. 3297040 dos autos de origem). Assim, em obediência ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora